Tribunal: TJSP
Processo: 1007399-79.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - Passiva – Ausência – Ação declaratória e indenizatória decorrente de empréstimo consignado alegadamente não contratado – Instrumento contratual que não indica a participação da instituição financeira Banco Itaú Consignado S/A no negócio questionado – Extrato do benefício do consumidor constante do INSS que indica averbação dos descontos por parte do Banco BMG S/A -

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - Passiva – Ausência – Ação declaratória e indenizatória decorrente de empréstimo consignado alegadamente não contratado – Instrumento contratual que não indica a participação da instituição financeira Banco Itaú Consignado S/A no negócio questionado – Extrato do benefício do consumidor constante do INSS que indica averbação dos descontos por parte do Banco BMG S/A - Indeferimento da argüição de ilegitimidade reformado - Alegação acolhida, com extinção do processo – Sentença nessa parte reformada.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – Ação desconstitutiva de negócio jurídico de trato sucessivo - Prazo prescricional decenal previsto na regra geral do Código Civil – Preliminares afastadas.
CONTRATO – Cobranças indevidas sobre benefício previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Inadmissibilidade – Afirmação de falsidade – Verossimilhança, tanto mais que a prova em contrário cabia ao banco, do que não cuidou – Inteligência do disposto no art. 6o do CDC e no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Ação anulatória e restitutória procedente.
DANO MORAL – Inocorrência – Ausência de comprovação dos alegados danos – Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de indenizar – Situação, ademais, em que o autor permaneceu de posse do valor creditado por longo tempo, dele fazendo uso - Devolução simples das quantias debitadas, uma vez que não foi demonstrada má-fé ou dolo da instituição financeira - Sentença reformada em parte – Apelação do corréu Banco BMG parcialmente provida, improvida a do autor e provida a do corréu Banco Itaú Consignado para julgar extinto o feito sem resolução de mérito em relação a ele por ilegitimidade passiva.